Tribunal: TCU
Processo: 027.510/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9318/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.510/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Holanda Lima (XXX.192.704-XX); Felipe Silva de Andrade (XXX.472.878-XX); Giordanno Bruno Fonseca Borges (XXX.133.971-XX); Leandro Cruz Pereira de Sousa (XXX.764.241-XX); Luiz Henrique Monteiro Germano de Queiroz (XXX.682.974-XX); Marcos Lima de Oliveira (XXX.630.711-XX); Priscila Heck Silva (XXX.005.569-XX); Samantha Mikely Solak (XXX.965.199-XX); Thais Pimenta Souza (XXX.119.796-XX); Walber Luiz de Barros Martins (XXX.391.516-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.